Tribunal: TJSP
Processo: 2118760-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEIS – ALEGAÇÃO DE QUE AS PROPRIEDADES DOS IMÓVEIS FORAM TRANSMITIDAS PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – INOCORRÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.245 DO CÓDIGO CIVIL - TRANSMISSÃO NÃO OPERADA - PENHORA MANTIDA – AVALIAÇÃO – VALOR CONSTANTE NA ESCRITURA DE CONSTITUIÇÃO DA

Ementa:
EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEIS – ALEGAÇÃO DE QUE AS PROPRIEDADES DOS IMÓVEIS FORAM TRANSMITIDAS PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – INOCORRÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.245 DO CÓDIGO CIVIL - TRANSMISSÃO NÃO OPERADA - PENHORA MANTIDA – AVALIAÇÃO – VALOR CONSTANTE NA ESCRITURA DE CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA, NOS TERMOS DO ART. 1.484 DO CÓDIGO CIVIL – PRETENSÃO PELOS EXECUTADOS DE REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE OS REFERIDOS IMÓVEIS TENHAM VALORIZADO OU DEPRECIADO, A JUSTIFICAR A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL BASTANDO A CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR ARBITRADO, PELOS ÍNDICES DA TABELA PRÁTICA EDITADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DESTA CORTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.